Tribunal: STF
Processo: Rcl 66818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S.C., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 001644-59.2017.5.17.0009, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à Reclamação Trabalhista movida por advogada que pleiteia o “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A INTERESSADA, ADVOGADA SÓCIA COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a Autora da ação trabalhista atuou na condição de sócia na Requerente de 03/02/2014 a 06/11/2017 e, na qualidade de advogada, era plena conhecedora da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que o “Juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho de Vitória/ES acabou por deferir a pretensão e reconheceu o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade, presumindo que o contrato social mediante o qual a advogada ingressou na sociedade como sócia cotista, tratar-se ia de mecanismo para fraudar os direitos trabalhistas, considerando irrelevante a livre manifestação de vontade dos contratantes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a sociedade, ora Requerente, interpôs Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Regional da 17ª Região”, ao qual o Tribunal Regional negou provimento (fl. 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi ementada da seguinte forma:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADA. A integração de advogada ao contrato social de sociedade advocatícia já existente não afasta a configuração de vínculo na hipótese em que a atuação profissional tem clara natureza empregatícia, sem qualquer autonomia. Nesse sentido, os pressupostos para a caracterização do vínculo de emprego são a pessoalidade, a subordinação, a não eventualidade e a onerosidade. Estando presentes tais requisitos, concomitantemente, resta configurada uma relação de emprego (fl. 1, e-doc. 26).”



    O acórdão impugnado nesta reclamação destaca que:



    “O advogado empregado se distingue do advogado sócio e do associado pela subordinação do primeiro, que se contrapõe à autonomia destes últimos, que atuam com lena liberdade, estando restrito à observância de regras, e não de ordens. 



    (...)



    Admitida a prestação de serviços pelos reclamados, a relação de emprego resta presumida, competindo-lhe provar que esta não se enquadra no art. 3º da CLT. 



    (...)



    Todavia, é sabido que para a hipótese, sob o prisma do princípio da supremacia da realidade sobre a forma, dita informação documental não é suficiente para atestar a efetiva situação fática. Para tanto, faz-se necessário avaliar os contornos práticos do cotidiano laboral da reclamante em sua relação com os reclamados, a fim de verificar se a advogada de fato desempenhava o papel de sócia dos reclamados ou se era verdadeira empregada da sociedade. 



    In caso, os pressupostos da pessoalidade e da onerosidade são incontroversos, tendo sido demonstrado que a reclamante prestava serviços para os reclamados, produzindo pelas processuais, comparecendo a audiências e respondendo demandas de clientes, por e-mail, por exemplo. Também restou comprovado pela prova testemunhal que caso a reclamante não pudesse comparecer a determinada audiência, não podia se fazer substituir a sua escolha, recaindo a tarefa sobre outro advogado do escritório, conforme determinação deste. 



    No que tange à remuneração, embora os reclamados tenham veiculado a tese de que a reclamante era remunerada com parcela “pro labore” mais participação nos lucros/honorários, a prova produzida atesta realidade diferente. 



    (...)



    A não eventualidade resta demonstrada, pois, segundo a prova oral, a reclamante comparecia ao escritório diariamente, realizando serviços contínuos. 



    (...)



    No que tange à subordinação, segundo a prova testemunhal, o escritório contava com um coordenador para a área cível (Alexandre) e outro para a área trabalhista (Guilherme). De acordo com as falas das testemunhas, como a reclamante funcionava na área trabalhista, era subordinada ao mencionado advogado Guilherme. Nesse sentido, sequer a total autonomia típica da advocacia, mesmo dos empregados, era gozada pela reclamante. Esta não tinha independência técnica, tendo seu trabalho comumente revisado por seu coordenador, além de dever de obediência a modelos e teses delimitadas, por vezes veiculadas por ferramenta denominada “single point”.



    (...)



    Pelo exposto, não há como se afastar a conclusão de que, no presente caso, resta configurada nítida relação de emprego, nos temos do art. 3º da CLT e não uma mera relação de sócia e sociedade.”  (fl. 6, 7, 8, 9, e-doc. 26) 



    Informa que foi interposto “Recurso de Revista pela Requerente ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que teve seu seguimento negado por decisão em juízo de admissibilidade no Eg. TRT da 17ª Região” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a sociedade, então Reclamada, interpôs Agravo de Instrumento (...) pendente de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que a “decisão reclamada objeto da presente Reclamação Constitucional (...) concluiu pela presunção de fraude, mesmo sem ter existido vício de consentimento, de modo que, se supostamente fraude houvesse, a Beneficiária teria dela participado ativamente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Dispõe que, “não obstante ter a advogada firmado de forma livre o contrato de sociedade, nos termos do que disciplina os arts. 15 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 39 do Regulamento do Estatuto da OAB, entendeu o Tribunal Regional que existiu relação de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que, “ao desconsiderar a validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, fundamenta a decisão reclamada, que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas pela advogada ao escopo de sociedade de advogados, restaria presumida a fraude” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ignorar um contrato social firmado por advogada, levado a registro junto a seu órgão de classe, bem como desprezar o direito constitucional à livre associação, livre escolha profissional, manifestada pela então Reclamante quando do seu ingresso na sociedade, como se nada valesse, não pode ser admitido, em especial por esta Excelsa Suprema Corte, para onde se dirige a presente Reclamação” (fl. 7, 8, e-doc. 1).



    Afirma que “não é o caso de se considerar ilegal ou nulo um ato jurídico firmado por advogado (contrato social), cuja autenticidade está reconhecida e anotada nos livros da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo manifesto que a decisão objeto da presente Reclamação desrespeita por completo a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo E. STF acerca da liberdade de ajuste na forma da contratação de serviços” (fl. 12, e-doc. 1).



    Esclarece que a “ora Requerida, promoveu a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0000498-41.2021.5.17.0009, a fim de proceder à execução provisória do julgado” (fl. 5, e-doc. 1)



    Requer “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 001644-59.2017.5.17.0009 e da ação de cumprimento de sentença de nº 0000498-41.2021.5.17.0009, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 32, e-doc. 1).



    No mérito, pede que sejam “julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 001644- 59.2017.5.17.0009 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0000498- 41.2021.5.17.0009” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre a advogada contratada e o reclamante, através de contrato social, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão o reclamante.  



    O inciso II do § 5° do art. 988 do CPC dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, foram interpostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, e, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625: 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’.” (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)



    A ementa da ADC n. 48 assim dispõe:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



      Veja-se a ementa da ADI n. 3.961:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam a ADPF n. 324/DF, a ADC n. 48, a ADI 3.961 e a ADI 5.625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A decisão reclamada desconsiderou o contrato firmado entre a advogada associada e a sociedade de advogados, reconhecendo vínculo empregatício entre ambos, sob o fundamento do princípio da primazia da realidade sobre a forma.



     



    Ressalto que este Supremo Tribunal já decidiu, reiteradamente, acerca da constitucionalidade de relações de trabalho diversas daquela prevista na CLT, compreendendo ser lícita a terceirização de qualquer atividade econômica, superando, então, a distinção entre atividade-fim e atividade-meio. 



    Quanto à atividade prestada por advogada a partir da formalização de um contrato de associação, já decidiu esta Corte:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023)



     



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional como advogada associada, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogada e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados  



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado, afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3991 e na ADI n. 5625.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente